Tribunal: STF
Processo: MS 38117
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Brasil Paralelo Entretenimento e Educação S. A. contra ato praticado pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Senado Federal concernente ao enfrentamento da pandemia da Covid-19 no Brasil, que determinou o afastamento dos sigilos telefônico, telemático e bancário da impetrante (Requerimento 1228/2021 – item 106).
    Em 10 de agosto de 2021, deferi parcialmente o pedido liminar, para restringir a quebra dos sigilos ao período posterior a 20 de março de 2020 (eDOC 25).
    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental (eDOC 36).
    Posteriormente, no eDOC 39, a impetrante noticiou que foram aprovados os Requerimentos 1362/2021 e 1364/2021, que consistem em aditamentos ao requerimento objeto deste mandado de segurança. 
    Requereu tutela provisória de urgência incidental, com o objetivo de suspender a eficácia desses atos.
    É o relatório. Decido.
    O contexto processual delineado impõe o reconhecimento da perda de objeto do writ.
    O acervo documental revela que o ato dito coator objeto deste mandado de segurança foi substituído pelos aditamentos 1362/2021 e 1364/2021. Neles, a extensão da quebra dos sigilos teve o alcance melhor delimitado, enquanto a fundamentação foi ampliada.
    Com isso, foi superado o quadro fático narrado na petição inicial. A ressaltar essa óptica, foi impetrado novo mandado de segurança, autuado sob o nº 38.187, no qual deferi o pedido liminar para: 
    “(i) suspender a eficácia da aprovação dos Requerimentos 1228/2021 (item 106), 1362/2021 e 1364/2021, no que concerne ao afastamento dos sigilos telefônico e telemático da impetrante, até o julgamento definitivo deste mandado de segurança pelo Plenário; (ii) restringir a quebra dos sigilos bancário e fiscal da impetrante ao período posterior a 20 de março de 2020; e (iii) determinar que os dados obtidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sejam mantidos sob a guarda do Presidente da Comissão e compartilhados com o Colegiado apenas em reunião secreta e quando pertinentes ao objeto da apuração”.
    Assim, a modificação do conteúdo do ato coator e a superveniente impetração implicam o prejuízo deste writ.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente mandado de segurança, com prejuízo do agravo regimental interposto e dos pedidos de tutela de urgência incidental, nos termos do art. 21, inciso IX, do Regimento Interno.
    Por conseguinte, revogo a tutela de urgência deferida liminarmente (eDOC 25).
    Publique-se.
    Brasília, 04 de outubro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente